Tribunal: TJSP
Processo: 2207929-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Pretensão tendente à concessão de tutela antecipada a fim de suspender-se o procedimento licitatório correspondente à concorrência pública 03/2019 a partir das decisões pelas quais declarada a inabilitação do recorrente. Superveniência de prolação de sentença. Perda de objeto. Recurso prejudicado, portanto.